Tribunal: TJDFT
Processo: 0719503-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719503-82.2023.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS ANDRE DO NASCIMENTO FIGUEIREDO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO deduzido por MARCOS ANDRE DO NASCIMENTO FIGUEIREDO. O Apelante sustenta que após a revogação da liminar o Apelado passou a reter a integralidade do seu salário, comprometendo a subsistência de sua família. Afirma que há probabilidade de êxito do recurso porque a legislação impede a constrição de verba remuneratória. Ressalta que o § 2o do artigo 3o da Resolução do CMN 3.695/2009 veda o desconto em conta de depósito e pagamento sem prévia autorização do cliente e determina que o cancelamento da autorização produz efeito da data do recebimento do pedido. Acrescenta que o inadimplemento do financiamento imobiliário pode acarretar a perda da moradia e que tem gastos com diversas patologias graves. Requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação para determinar que o Apelado cesse os descontos realizados na sua conta bancária. É o relatório. Decido. Os descontos em conta corrente contam com respaldo contratual que vem sendo considerado legítimo pela jurisprudência dominante, conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1085: “"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” O cancelamento da autorização para desconto em conta corrente, autorizado pela Resolução BACEN 4.790/2020, em princípio não desobriga o consumidor de pagar o empréstimo contraído por meio desse mecanismo expressamente convencionado. A legislação em vigor, de maneira abrangente, não permite que a “garantia” do desconto em folha de pagamento ou em conta corrente seja invalidada, em flagrante violação à força obrigatória do contrato, por força do cancelamento ou da revogação da autorização dada pelo consumidor. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “CONSUMIDOR. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos contratos de mútuo bancário, o estabelecimento de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta corrente, como forma de pagamento, não constitui indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema repetitivo n. 1085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. Fixou-se o entendimento, ainda, de que não é aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. O cancelamento previsto na Resolução 4.790/2020 do Banco Central não estabelece uma opção livre para o cancelamento de autorização de descontos, limitando-se a contemplar a situação em que não se reconhece a existência da autorização. Mudança de entendimento. 4. Não demonstrada a ausência de reconhecimento da autorização para os descontos em conta corrente, não se vislumbra a probabilidade do direito a permitir a concessão da tutela de urgência. 5. Recurso desprovido. (AGI 0747072-67.2023.8.07.0000, 7a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 20/3/2024) De outra borda, todavia, a retenção da integralidade da remuneração creditada na conta corrente priva o Apelante do mínimo indispensável à subsistência pessoal e familiar, conforme demonstram os documentos de IDs 63600243, 63600244 e 63600236. Assim, até o julgamento do recurso deve ser estipulado um limite para os descontos promovidos pelo Apelado no crédito remuneratório depositado mensalmente na conta corrente do Apelante. Isto posto, defiro em termos o pedido para limitar os descontos em 30% da remuneração depositada mensalmente na conta corrente do Apelante, até o julgamento do recurso. Intime-se para cumprimento. Publique-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator